Tribunal: STF
Processo: HC 213315
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.897.252/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto, por quinze vezes (art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), porque, 



    […] no período de 27 de novembro de 2013 a 11 de março de 2014, o acusado subtraiu, para si ou para outrem, por pelo menos quinze vezes, aparelhos projetores multimídia (datashow) pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo as subtrações sido praticadas nas mesas condições de tempo, ligar e maneira de execução, sempre aproveitando-se da oportunidade de entrar nas salas quando estas não estavam trancadas (Doc. 2, fls. 1-21).



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. APARELHOS ELETRÔNICOS SUBTRAÍDOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. FILMAGENS DO LOCAL DO CRIME E CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS EM CONFORMIDADE COM A GRAVIDADE DO CASO CONCRETO. CRIME CONTINUADO CUJA PENA SE AUMENTA EM 2/3 EM RAZÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA EM PARÂMETRO ADEQUADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por FELIPE RICARDO ALMEIDA DA SILVA em face da sentença proferida pelo magistrado da 14º Vara Federal do Rio Grande do Norte, que o condenou à pena privativa de liberdade de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão - posteriormente convertida em restritivas de direito, consistente na prestação de serviços comunitários e doação de cestas básicas -, pela prática do delito tipificado no artigo 155 do Código Penal, em continuidade delitiva (artigo 71), porquanto cometido 15 (quinze) vezes.



    2. Mais precisamente, o juízo a quo reputou comprovado que o réu, no período de 27 de novembro de 2013 a 11 de março de 2014, subtraiu 15 (quinze) aparelhos projetores multimídia (datashow), de propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo as subtrações sido praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sempre aproveitando-se da oportunidade de entrar nas salas quando não estavam trancadas.



    3. O apelante pugna pela reforma da sentença, uma vez que não há elementos de prova robustos o suficiente para comprovar a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer reavaliação da dosimetria da pena para fixá-la em seu patamar mínimo, porquanto não há circunstâncias judiciais que lhes sejam desfavoráveis, além de vindicar que a causa de aumento fixada em razão da continuidade delitiva seja aplicada no patamar de 1/6. Por fim, requer que a atenuante de confissão seja considerada para reduzir em 6 meses a pena fixada.



    4. O Laudo de Perícia Criminal nº 169/2016-SETEC/SR/DPF/RN, após análise das imagens de vídeo gravadas no local do crime, apontou para "as convergências de compleição física e da linha de implantação do cabelo" entre o sujeito que aparece nas filmagens e o acusado FELIPE RICARDO ALMEIDA DA SILVA. Outrossim, em seu interrogatório judicial, o próprio apelante confessou a prática dos crimes, o que afasta, portanto, a tese de ausência de provas da autoria delitiva. 



    5. Quanto à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, revela-se razoável e adequada a valoração feita pelo magistrado a quo, que reputou negativas a personalidade do acusado - porquanto "demonstra possuir personalidade voltada para a prática de atos delituosos, uma vez que circulava frequentemente pelas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mesmo sem ostentar a condição de estudante, visando apenas praticar subtrações" - e as consequências do crime - que se revelam "severas, já que nenhum item furtado foi devolvido, sendo certo que o condenado os vendeu em feiras livres, como o próprio confessou".



    6. O aumento fixado em 2/3 da pena-base, em razão da continuidade delitiva, também se revela proporcional à quantidade de delitos praticados dentro de um mesmo contexto fático-temporal - mais precisamente, 15 furtos. Precedentes do STJ.



    7. Tendo em vista que a pena-base do réu, na primeira fase de dosimetria, foi fixada em 1 ano e 9 meses de reclusão, mostra-se correta a aplicação pelo juízo a quo da atenuante de confissão espontânea para reduzir a pena em 3 meses e 15 dias - redução de 1/6 da reprimenda -, razão pela qual nega-se o pleito recursal de aplicar a tal atenuante a redução de 6 meses.



    8. Apelação não provida. 



    Alegando violação ao art. 59 do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. ANÁLISE INDEPENDENTEMENTE DE PERÍCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo – aspectos morais e psicológicos –, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade.



    2. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: no exame de todas as circunstâncias judiciais do crime, parte-se sempre da pena mínima e se faz um juízo de valor para cada um dos elementos, aumentando-se proporcionalmente a pena, caso fique certificado algum ponto negativo. No caso em comento, há clara desproporcionalidade entre a análise desses elementos e sua aplicação, revelando excesso, uma vez que foram sopesadas negativamente contra o Paciente as circunstâncias judiciais, nos vetores de personalidade e consequências do crime. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade da dosimetria realizada a fim de redimensionar a pena-base e fixá-la no mínimo legal, inclusive com repercussão no redimensionamento da pena de multa, uma vez que as fundamentações apresentadas são inidôneas.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da pena aplicada ao paciente, consignou a Corte Regional:



    Quanto à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, revela-se razoável e adequada a valoração feita pelo magistrado a quo, que reputou negativas a personalidade do acusado - porquanto "demonstra possuir personalidade voltada para a prática de atos delituosos, uma vez que circulava frequentemente pelas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mesmo sem ostentar a condição de estudante, visando apenas praticar subtrações " - e as consequências do crime - que se revelam "severas, já que nenhum item furtado foi devolvido, sendo certo que o condenado os vendeu em feiras livres, como o próprio confessou" (página 18 do ID 4058400.2792879). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou: 



    O recurso não merece prosperar. 



    Como bem dispôs a decisão ora agravada, não há falar em fundamentação inidônea em relação à valoração da circunstância judicial da personalidade, por ser assente neste Tribunal o entendimento de que, para os fins do art. 59 do CP, a personalidade do agente refere-se a seu perfil subjetivo – aspectos morais e psicológicos –, cuja análise permite ao julgador aferir, com base no livre convencimento motivado e independentemente de perícia, a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, considerando os elementos probatórios dos autos que permitam inferir o desvio de personalidade (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/4/2021). 



    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à personalidade e às consequências do crime. 



    Ao contrário do alegado, as instâncias ordinárias apresentaram nuances que extrapolam a elementar do tipo penal em questão, sobretudo porque, conforme registrado na sentença, o paciente, condenado por quinze crimes de furto, circulava frequentemente pelas dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mesmo sem ostentar a condição de estudante, visando apenas praticar subtrações, valendo-se da grande circulação de pessoas no local e das fragilidades da segurança. 



    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade. Ainda, não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 



    Em suma, a fixação da pena-base em 1 ano e 9 meses, ante a variação de 1 a 4 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente